Tribunal: STF
Processo: Rcl 48205
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 32 da Repercussão Geral (RE 566.622, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/2):
    Cuida-se de ação declaratória de débito da reclamante em face de Município do Rio de Janeiro com vistas a evitar lançamento de Imposto Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
    A tese central defendida foi de que a entidade reclamante gozava de imunidade tributária, e que qualquer restrição ao seu direito só poderia ocorrer por determinação em lei complementar.
    Houve deferimento da antecipação de tutela para afastar o lançamento e a sentença julgou procedentes os pedidos em sua totalidade, afastando a cobrança dos tributos em debate na ação declaratória.
    Em segundo grau, houve provimento da apelação do Município do Rio de Janeiro, o que ensejou a interposição de embargos infringentes pela reclamante, o qual manteve o acórdão, por maioria, e portanto manteve a reforma da sentença para permitir o lançamento de ISS e IPTU. Esse foi o primeiro julgamento de embargos infringentes.
    Em fase de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça proferiu importante decisão, a qual determinou o retorno dos autos para que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se retratasse em face do julgamento do RE-RG nº 566.622/RS.
    A partir daqui inicia o segundo capítulo dos fatos, quando então o TJ/RJ passa a exercer o juízo de retratação, o qual resultará na decisão reclamada que à frente será discutida, visto que o novo acórdão em embargos infringentes, por maioria (3x2), resolveu afrontar o precedente vinculante em recurso extraordinário, realizando o indevido distinguishing.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito: (a) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que aplique, no caso concreto, o precedente contido no RE-RG 566.622/RS, com base nas razões jurídicas (item 4), garantindo a imunidade tributária (IPTU e ISS) da autora (sede e filiais), ou, de forma alternativa, que seja proferido outro acórdão na origem considerando as premissas jurídicas do precedente vinculante (doc. 1, fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 30/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, foi interposto Recurso extraordinário, pendente de análise.
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 
    O ato impugnado é o acórdão da 2ª Câmara Cível do TJRJ que desproveu os embargos infringentes interpostos pela ora reclamante. Eis a ementa do ato reclamado (doc. 15):
    EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FILANTRÓPICA. RETORNO DOS AUTOS DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA ANÁLISE DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.040, II DO CPC/15. ACÓRDÃO MANTIDO POR ESTAR EM CONFORMIDADE COM O TEMA 32 DO STF. (“RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIR REQUISITOS À CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”). VEDAÇÃO LEGAL QUANTO AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO PELOS DIRIGENTES DA ENTIDADE FILANTRÓPICA. VEDAÇÃO QUE SE APLICA À PESSOA DO DIRIGENTE E NÃO AO CARGO. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CTN, INCISO, I, QUE FOI RECEPCIONADO COM O STATUS DE LEI COMPLEMENTAR PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MANUTENÇÃO DO DESRPROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES EM REAPRECIAÇÃO DO JULGADO
    Contra a decisão reclamada descrita acima, foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente